Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720746-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SEBBA AGRAVADO: LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sérgio Sebba contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 194598115 do processo n. 0028058-82.2016.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante contra LP Consultoria e Assesoria Ltda. – ME (agravada), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg. Em suas razões recursais (ID 59378613), o agravante relata que a última tentativa de localização de bens penhoráveis em nome da devedora ocorreu no dia 26/10/2017, por meio de penhora via Bacenjud, a qual, no entanto, se apresentou infrutífera. Sustenta que, de acordo com o c. STJ, é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da condição econômica do executado, ou se houver decorrido tempo suficiente, a gerar indagação sobre modificações de sua situação financeira. Alega que “a última tentativa de constrição de valores foi efetivada há bastante tempo, e, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não se vislumbram, neste momento processual, outros meios que permitam à parte agravante a satisfação do crédito exequendo”, de modo que se afigura razoável o deferimento das medidas pleiteadas. Argumenta que a realização de diligências por parte do Juízo tem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Cita, ainda, precedentes do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o trâmite dos autos de origem até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a adoção de pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg. Preparo recolhido (ID 59378621). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Anote-se que, ao ID 189862646 dos autos de referência (processo n. 0720746-36.2024.8.07.0000), o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de novas pesquisas via sistemas Sisbajub, Renajud, Infoseg e, Sniper, a fim de possibilitar a penhora de bens e ativos em nome da executada, ora agravada, para satisfação do crédito exequendo. O d. magistrado a quo deferiu o pedido de consulta ao Sniper, porém, indeferiu os pleitos em relação aos sistemas Sisbajub, Renajud, Infoseg, nos seguintes termos (ID origem 194598115), in verbis: I. Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova pesquisa e indisponibilidade de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o pedido de nova pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. II. Indefiro também o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventuais bens registrados em nome da parte executada, uma vez que tal sistema, que visa à viabilizar um acesso integrado de informações aos diferentes órgãos de atuação estatal no exercício da Segurança Pública, não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em nome de devedores sujeitos à execução civil. III. Por sua vez, defiro o pedido de consulta ao sistema SNIPER em nome da parte executada, uma vez que ainda não realizada nos presentes autos. O relatório da consulta segue anexo à presente decisão. Uma vez que a pesquisa intentada não logrou êxito em localizar novos bens na esfera patrimonial do executado passíveis de expropriação para a satisfação do débito exequendo, retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 13/9/2016 (ID 31146532), e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda – Bacenjud, Renajud, E-Ridf, Infojud e penhora de cotas sociais (vide IDs 31146559, 31146617 e 31146627 da origem) –, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, no dia 29/1/2019 (decisão ao ID origem 31146649), e os autos, provisoriamente arquivados, na data de 31/1/2020 (certidão ao ID 146732521). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos foram suspensos, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora. Nota-se, ademais, que o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir somente a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de 1 (um) ano sem a efetiva indicação de bens à penhora, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há risco, de imediato, de extinção da execução. Além disso, há possibilidade de desarquivamento do feito, se, a qualquer tempo, forem encontrados, por outros meios, bens passíveis de penhora em nome da executada/agravada, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora